Tribunal: STF
Processo: ACO 365
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE INDÍGENA DO ARIPUANÃ (ÁREA INDÍGENA GRANDE ARIPUANÃ). INDIGENATO. TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELO ÍNDIOS. BENS DA UNIÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.



    1. Comprovada a presença tradicional indígena na Área Indígena Grande Aripuanã (Parque Indígena Grande Aripuanã) e, lado outro, não comprovadas a transformação dessas áreas em terras devolutas e sua transferência ao domínio do Estado, descabe o pedido de indenização (por desapropriação indireta) ao fundamento de esbulho. Precedentes.



    2. Pedidos julgados improcedentes.